Tribunal: TJBA
Processo: 8000830-31.2024.8.05.0046
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000830-31.2024.8.05.0046 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: LOURIVAL DA SILVA OLIVEIRA Advogado(s): CAMILA MARIA LIBORIO MACHADO, CARLOS EMMANUEL BARBOSA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CONFIRMADO EM JUÍZO. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL CONSISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME O recurso: Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa contra sentença de pronúncia que submeteu o acusado L.S. (conhecido como "Manais") a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática dos crimes de homicídio qualificado contra as vítimas J.C.A.J. e C.A.S., bem como tentativa de homicídio contra F.J.S. Fatos relevantes: Os crimes ocorreram durante festa noturna, ocasião em que o acusado teria sacado arma de fogo e efetuado disparos que resultaram na morte de duas pessoas e ferimentos em uma terceira vítima. A materialidade delitiva foi comprovada por laudos de exame cadavérico, relatório médico das lesões da vítima sobrevivente e laudos periciais dos projéteis recolhidos. Fundamentos recursais: A defesa sustenta ausência de indícios suficientes de autoria, alegando que os depoimentos seriam contraditórios e frágeis, prestados em contexto de festa noturna com pouca iluminação e consumo de álcool, inexistindo laudo pericial que comprove a responsabilidade do acusado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em determinar se os elementos probatórios constantes dos autos configuram indícios suficientes de autoria para justificar a decisão de pronúncia, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, ou se procedem as alegações defensivas de ausência de prova que vincule o recorrente ao delito, de modo a ensejar a impronúncia ou, subsidiariamente, a absolvição sumária. III. RAZÕES DE DECIDIR Da materialidade delitiva: A materialidade restou inequivocamente demonstrada pelos laudos de exame cadavérico das vítimas J.C.A.J. e C.A.S., pelo relatório médico referente às lesões sofridas pela vítima sobrevivente F.J.S., e pelos laudos periciais dos projéteis recolhidos, elementos que comprovam de forma segura a ocorrência dos delitos dolosos contra a vida, em consonância com o art. 413 do CPP. Dos indícios de autoria: O conjunto probatório apresenta indícios consistentes da autoria delitiva. A testemunha L.N.A. declarou ter presenciado o acusado sacar uma pistola e efetuar os disparos que atingiram as vítimas, tendo realizado reconhecimento fotográfico na fase policial com prévia descrição das características físicas do atirador, posteriormente confirmado em juízo sob o crivo do contraditório. O depoimento foi corroborado pela narrativa da vítima sobrevivente F.J.S. e pela testemunha G.A.S., irmão de uma das vítimas, que confirmou ter avistado o acusado em posição estratégica no momento dos disparos. Da suficiência probatória para a pronúncia: A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo a certeza necessária à condenação, mas apenas a demonstração da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria. O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento consolidado no sentido de que eventuais dúvidas nesta fase processual resolvem-se em favor da sociedade (in dubio pro societate), devendo a valoração aprofundada das provas ser reservada ao Tribunal do Júri. Da inconsistência das alegações defensivas: As alegadas contradições nos depoimentos constituem divergências periféricas que não comprometem o núcleo dos relatos testemunhais. As condições ambientais da festa (noturna, com pouca iluminação) não inviabilizam o reconhecimento, especialmente considerando que a testemunha L.N.A. observou o acusado portando arma antes do apagamento das luzes e manteve coerência em suas declarações tanto na fase policial quanto judicial. Da inaplicabilidade da impronúncia e absolvição sumária: Não se configuram as hipóteses dos arts. 414 e 415 do CPP, respectivamente. A impronúncia pressupõe ausência de materialidade ou de indícios de autoria, o que não ocorre no caso. A absolvição sumária demanda prova inequívoca, incontroversa e indiscutível de excludente de ilicitude, culpabilidade ou atipicidade, elementos não demonstrados pela defesa. A submissão ao Tribunal do Júri observa a garantia constitucional prevista no art. 5º, XXXVIII, "d", da Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso em Sentido Estrito conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de pronúncia em todos os seus termos. Tese de julgamento: "A decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a demonstração da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. O reconhecimento fotográfico realizado com observância das formalidades legais e confirmado em juízo, aliado a depoimentos testemunhais consistentes, constitui substrato probatório suficiente para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri. Alegações de contradições periféricas nos depoimentos não afastam a validade do conjunto probatório quando o núcleo dos relatos permanece coerente e harmônico." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413, 414 e 415; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d". Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 277.622/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 26.03.2014; STJ, AgRg no HC 745.410/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12.12.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8000830-31.2024.8.05.0046, da Vara Criminal da Comarca de Cansanção/BA, em que figura, como Recorrente Lourival da Silva Oliveira e, como Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Recorrente, nos termos do voto do Relator. Salvador, data de assinatura no sistema.